Tribunal: TJBA
Processo: 8043761-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043761-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: EDUARDO DE OLIVEIRA MORAES e outros Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LOCALIZAÇÃO DE EXECUTADOS. INÚMERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a empresas privadas (Ifood, Uber, 99Taxi, Amazon, Mercado Livre e Netflix), formulado em sede de execução de título extrajudicial, com o objetivo de localizar os executados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios a empresas privadas para localização dos executados, diante do esgotamento de diligências usuais realizadas pelo exequente. III. Razões de decidir 3. As pesquisas realizadas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário (Sisbajud, Renajud, Infojud e Siel), bem como as diligências junto a concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia, foram infrutíferas. 4. O art. 319, § 1º, do CPC, aliado ao princípio da cooperação e ao dever de efetividade da jurisdição, autoriza o magistrado a adotar medidas excepcionais para localização do devedor. 5. A jurisprudência tem admitido, de forma excepcional e diante de tentativas frustradas de localização, a expedição de ofícios a empresas privadas que possam possuir dados atualizados do executado. 6. No caso concreto, restou demonstrada a necessidade da providência, de modo a assegurar a efetividade do processo executivo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É cabível a expedição de ofícios a empresas privadas para localização de executados, desde que demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias, com vistas à efetividade da execução e à máxima utilidade do processo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 300, 319, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 5329974-11.2023.8.21.7000, Rel. Des. Ana Paula Dalbosco, 23ª Câmara Cível, j. 27.02.2024. TJMG, Agravo de Instrumento nº 2323434-34.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 26.06.2024. TJCE, Agravo de Instrumento nº 0625153-41.2023.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 29.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8043761-56.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravados EDUARDO DE OLIVEIRA MORAES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator